Tribunal: TRF3
Processo: 5063180-45.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
373/608)

5063180-45.2026.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5063180-45.2026.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CIRLEY DA ROSA VALENZUELA

ADVOGADO do(a) APELADO: EDILVANIO PIGOZZO NASCIMENTO - MS16012-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GUILHERME THALLIS CAMILO WENDLING

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária desde a DER, com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente a partir da juntada do laudo pericial, reconhecendo-se a incapacidade laborativa da autora e condenando-se a autarquia ao pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal, com incidência da taxa SELIC, além de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, embora o laudo judicial tenha concluído pela existência de incapacidade parcial e definitiva para atividades que exijam longos períodos em pé, estão presentes os requisitos para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, considerada a situação pessoal, social e profissional da segurada, bem como se o exercício de atividade laboral após a DII afasta o direito ao benefício.

III. Razões de decidir

3. Foi rejeitada a alegação de cerceamento de defesa, pois a sentença reputou desnecessária a complementação do laudo pericial, por considerá-lo claro, completo e suficiente ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão ou inconsistência técnica apta a justificar nova perícia.

4. A prova pericial judicial, produzida sob contraditório, concluiu pela existência de gonartrose, correspondente à osteoartrose de joelho, e doença inflamatória articular, com incapacidade laborativa parcial e definitiva para atividades que exijam longos períodos em pé, fixando a DII em 21/04/2023.

5. A concessão da aposentadoria por incapacidade permanente mostrou-se cabível porque, nos termos da Súmula 47 da TNU, a incapacidade parcial deve ser examinada em conjunto com as condições pessoais e sociais do segurado. No caso, a autora contava com 63 anos de idade, baixa escolaridade e exercia atividade de microempreendedora em pequeno comércio de roupas usadas, sem funcionários, desempenhando tarefas que exigiam esforço físico e permanência em pé, circunstâncias que evidenciam dificuldade concreta de reinserção no mercado de trabalho e inviabilidade prática de reabilitação.

6. O exercício de atividade laboral até 09/2024 não afasta, por si só, a incapacidade reconhecida, porquanto o retorno ou a permanência no trabalho por necessidade de subsistência não descaracteriza o direito ao benefício por incapacidade.

7. Mantidos o termo inicial do auxílio por incapacidade temporária na DER, a conversão em aposentadoria por incapacidade permanente na data fixada na sentença, a prescrição quinquenal e os consectários legais com incidência exclusiva da taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, nos termos do artigo 3o da EC 113/2021.

IV. Dispositivo

8. Apelação não provida. Majoração da verba honorária, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, artigos 42; EC 113/2021, artigo 3o.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Súmula 47; STJ, AREsp 1.251.477/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 21/11/2018; STJ, Tema 1.013.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5063180-45.2026.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: EDILVANIO PIGOZZO NASCIMENTO - MS16012-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GUILHERME THALLIS CAMILO WENDLING - MS28615-N

APELADO: CIRLEY DA ROSA VALENZUELA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação objetivando a concessão de auxílio por incapacidade temporária, com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.

A r. sentença (ID 350152008) julgou procedente o pedido para: (1) condenar o INSS à implantação de auxílio-doença desde 18/09/2023, data do requerimento administrativo, convertendo-o em aposentadoria por invalidez desde a juntada do laudo pericial, em 06/01/2025; (2) determinar o pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal e descontados eventuais valores recebidos administrativamente, com incidência da taxa Selic, nos termos da EC 113/2021; (3) conceder tutela de urgência para implantação do benefício; e (4) condenar a ré em honorários advocatícios de 10% sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, conforme Súmula 111 do STJ.

Apelou o INSS (ID 350152019), alegando, em suma: (1) ausência de incapacidade total, porquanto o laudo pericial teria apontado apenas incapacidade parcial, não omniprofissional; (2) possibilidade de exercício da atividade habitual, sustentando que a condição de empresária permitiria adaptação das tarefas, com trabalho sentado e pausas; (3) exercício de atividade laboral até 09/2024, circunstância que demonstraria capacidade laborativa efetiva; (4) natureza uniprofissional ou multiprofissional da incapacidade, insuficiente para a aposentadoria por incapacidade permanente; (5) ausência de prova da insuscetibilidade de reabilitação, requisito do artigo 42 da Lei 8.213/1991; e (6) concessão indevida do benefício sem base técnica adequada, com violação ao artigo 195, § 5o, da CF/1988.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

De início, não prospera qualquer alegação de nulidade por cerceamento de defesa. A sentença apreciou expressamente o pedido de complementação do laudo, reputando-o desnecessário, ao fundamento de que a prova técnica se mostrou completa, clara e suficiente ao deslinde da controvérsia, inexistindo inconsistência ou omissão a justificar nova diligência.

No mérito, também não assiste razão à autarquia federal.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente em hipótese na qual o laudo judicial concluiu pela existência de incapacidade parcial e definitiva. A resposta deve ser afirmativa, consideradas as particularidades do caso concreto.

A sentença reconheceu, com base no CNIS, a manutenção da qualidade de segurada e o cumprimento da carência mínima de 12 contribuições, não havendo insurgência específica apta a desconstituir tais conclusões.

Quanto à incapacidade, o laudo médico judicial foi categórico ao consignar diagnóstico de gonartrose, correspondente à osteoartrose de joelho, além de doença inflamatória articular, concluindo pela existência de incapacidade laborativa parcial e definitiva para atividades que exijam longos períodos em pé, com data de início da incapacidade fixada em 21/04/2023.

A própria sentença ressaltou que a perícia foi realizada sob o crivo do contraditório, em moldes claros, objetivos e imparciais, revelando-se prova essencial para a aferição da capacidade laboral.

A esse respeito, alega o INSS que a incapacidade seria apenas parcial, uniprofissional ou multiprofissional, não se amoldando ao artigo 42 da Lei 8.213/1991. Ocorre que, em matéria previdenciária, a aferição da incapacidade para fins de aposentadoria por incapacidade permanente não se exaure na literalidade da conclusão médica, devendo abranger também as condições pessoais, sociais, profissionais e culturais da segurada.

É precisamente esse o teor da Súmula 47 da TNU: “Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez”.

O STJ, no AREsp 1.251.477/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 21/11/2018, reafirmou que, mesmo diante de laudo pericial conclusivo pela incapacidade parcial, incumbe ao julgador considerar outros elementos relevantes, como a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, para aferir a viabilidade real de reabilitação e a possibilidade de concessão do benefício.

No caso, a sentença bem destacou que a autora conta com 63 anos de idade, possui baixa escolaridade e exerce atividade de microempreendedora em pequeno comércio de roupas usadas, sem funcionários, ficando responsável pessoalmente por vendas, atendimento, reposição de estoque e demais tarefas que demandam esforço físico e permanência em pé.

A conjugação desses elementos evidencia dificuldade concreta e acentuada de reinserção no mercado de trabalho e reduz, em termos práticos, a capacidade residual apontada no laudo a patamar incompatível com atividade que lhe garanta subsistência.

Igualmente não procede a tese de que o exercício de atividade laboral até 09/2024 afastaria a incapacidade. O retorno ou a permanência no trabalho, quando motivados pela necessidade de sobrevivência, não têm o condão de infirmar, por si sós, a conclusão pericial.

No julgamento do Tema 1.013, o STJ firmou a seguinte tese:

No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RGPS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente.

No mesmo sentido, a sentença já havia consignado que a permanência da autora em atividade após a DII não a exclui dos requisitos do benefício, por ser evidente que o labor se mostrou essencial à sobrevivência.

Também não merece acolhida a insurgência quanto à suposta ausência de prova da insuscetibilidade de reabilitação. O laudo consignou ausência de potencial de reabilitação profissional.

À luz desse regime normativo, mostra-se juridicamente possível a conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez quando, embora inicialmente delimitada incapacidade parcial, os elementos do caso demonstrem inviabilidade real de retorno ao mercado de trabalho ou de reabilitação para atividade que garanta subsistência.

Assim, reconhecido que os requisitos já se encontravam satisfeitos quando do requerimento administrativo, mantém-se a fixação do termo inicial na DER.

Mantém-se, igualmente, a prescrição quinquenal, nos limites em que reconhecida na origem.

Quanto aos consectários, observa-se a orientação indicada em sentença, com incidência exclusiva da taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, nos termos do artigo 3o da EC 113/2021.

Pela sucumbência recursal, o INSS deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, CPC), no equivalente a 1% do percentual que se fixar em liquidação, conforme faixas que venham a ser consideradas, observado o respectivo teto, a ser acrescida à sucumbência conforme fixada na sentença pelo decaimento na instância de origem.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária desde a DER, com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente a partir da juntada do laudo pericial, reconhecendo-se a incapacidade laborativa da autora e condenando-se a autarquia ao pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal, com incidência da taxa SELIC, além de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, embora o laudo judicial tenha concluído pela existência de incapacidade parcial e definitiva para atividades que exijam longos períodos em pé, estão presentes os requisitos para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, considerada a situação pessoal, social e profissional da segurada, bem como se o exercício de atividade laboral após a DII afasta o direito ao benefício.

III. Razões de decidir

3. Foi rejeitada a alegação de cerceamento de defesa, pois a sentença reputou desnecessária a complementação do laudo pericial, por considerá-lo claro, completo e suficiente ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão ou inconsistência técnica apta a justificar nova perícia.

4. A prova pericial judicial, produzida sob contraditório, concluiu pela existência de gonartrose, correspondente à osteoartrose de joelho, e doença inflamatória articular, com incapacidade laborativa parcial e definitiva para atividades que exijam longos períodos em pé, fixando a DII em 21/04/2023.

5. A concessão da aposentadoria por incapacidade permanente mostrou-se cabível porque, nos termos da Súmula 47 da TNU, a incapacidade parcial deve ser examinada em conjunto com as condições pessoais e sociais do segurado. No caso, a autora contava com 63 anos de idade, baixa escolaridade e exercia atividade de microempreendedora em pequeno comércio de roupas usadas, sem funcionários, desempenhando tarefas que exigiam esforço físico e permanência em pé, circunstâncias que evidenciam dificuldade concreta de reinserção no mercado de trabalho e inviabilidade prática de reabilitação.

6. O exercício de atividade laboral até 09/2024 não afasta, por si só, a incapacidade reconhecida, porquanto o retorno ou a permanência no trabalho por necessidade de subsistência não descaracteriza o direito ao benefício por incapacidade.

7. Mantidos o termo inicial do auxílio por incapacidade temporária na DER, a conversão em aposentadoria por incapacidade permanente na data fixada na sentença, a prescrição quinquenal e os consectários legais com incidência exclusiva da taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, nos termos do artigo 3o da EC 113/2021.

IV. Dispositivo

8. Apelação não provida. Majoração da verba honorária, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, artigos 42; EC 113/2021, artigo 3o.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Súmula 47; STJ, AREsp 1.251.477/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 21/11/2018; STJ, Tema 1.013.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação do INSS, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão